Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE.
1. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, a exemplo do sistema INFOJUD.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
3. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela parte agravante/exequente, não somente em razão do lapso temporal decorrido, mas porque ainda não houve o adimplemento da obrigação.
4. Deu-se provimento ao recurso.